Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-24.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME. TEMA 531 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte ré se abstivesse de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Defende, a parte agravante, que recebeu de boa-fé as verbas que o erário pretende ser ressarcido (auxílio alimentação). Assim, tratando-se de valores de caráter alimentar, requer a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada na origem e determinar a parte agravado que se abstenha de efetuados qualquer desconto em seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária.
II. Em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual.
III. Como é sabido a Administração, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Contudo, não se afigura plausível o desconto de valores no contracheque para a reposição de auxílio alimentação concedido que, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública.
IV. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e por isso mesmo somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição de verba de cunho alimentar. Neste sentido o Tema 531 do STJ.
V. Em que pese a existência de revisão do entendimento supracitado (Tema 1009), com determinação da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso se entenda restarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC.
VI. Evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como a premência da efetivação dos descontos, a ela já comunicada.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de auxílio alimentação, até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e honorários advocatícios.